Tribunal: TJDFT
Processo: 0705961-88.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE VOO. INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ISENÇÃO. CULPA EXCLUSIVA. CONSUMIDOR. MOTIVO DE FORÇA MAIOR. FALHA MECÂNICA. IMPREVISÍVEL. MANUTENÇÃO. NÃO PROGRAMADA. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE. DESCASO. INOCORRÊNCIA.

1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade.

2. Para a configuração da responsabilidade civil é necessário a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade.

3. No âmbito das relações consumeristas, entende-se por ato ilícito a falha na prestação do serviço. O fornecedor deixará de ser responsabilizado se provar que não praticou o serviço de forma defeituosa ou a culpa exclusiva do consumidor pelos danos relatados (CDC, art. 14, § 3o). Também é possível a exclusão de responsabilidade do transportador pelo atraso/cancelamento se o fato ocorrer por motivo de força maior (CC, art. 737, parte final).

4. Aviões têm as manutenções programadas, mas têm manutenções não programadas, por episódios constatados durante o voo anterior e registrados pelos pilotos no diário de bordo, para verificação em terra, bem como por fatos imprevisíveis, como pouso brusco, avarias, colisão com pássaros ou balões, temperatura elevada do motor, etc. (Regulamento Brasileiro de Aviação Civil – RBAC 121, aplicável às Empresas de Transporte Aéreo).

5. A manutenção não programada de aeronave - por falha mecânica imprevisível - necessária para assegurar a segurança do voo, causando o respectivo cancelamento/atraso, configura motivo de força maior, o que isenta a companhia aérea de responsabilidade pela conduta (CC, art. 737, parte final).

6. Compromissos inadiáveis impõem prudência aos passageiros, que devem antecipar suas viagens. A aventura de voar está sujeita a diversas variáveis, e, em caso de circunstância que coloque em risco a segurança do voo (força maior), as companhias aéreas ficam isentas de cumprir o contrato de transporte, a tempo e hora.

7. Atrasos/cancelamentos podem acontecer em qualquer operação aérea. O que não se tolera é o atraso/cancelamento com descaso. Reforça-se a ausência de falha na prestação do serviço quando todas as medidas possíveis são adotadas pela companhia aérea, em atendimento às disposições da Resolução no 400 da ANAC.

8. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e provido.